Tribunal: TJES
Processo: 0011761-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011761-69.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SORAYA LUANA RODRIGUES SOUZA SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE PROFESSOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE ESCOLA. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL. PRETENSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O servidor público do Município de Vitória⁄ES ocupante o cargo efetivo de professor de educação básica, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, que exerce a função gratificada de diretor de escola municipal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não tem direito ao recebimento de vencimento proporcional à carga horária dessa função, mas ao pagamento de gratificação.

2. Havendo aceitação ao exercício da função de diretor escolar e inexistindo comprovação de labor em período superior a 40 horas semanais, carga horária típica da mencionada função, não há motivos para o pagamento de valores adicionais.

3. Impossível atender à pretensão de receber o mesmo tratamento conferido a outros servidores, para ver complementada a remuneração, considerando que a Súmula Vinculante 37 do STF impede que o Judiciário aumente o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia.

4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
SORAYA LUANA RODRIGUES SOUZA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que em ação ordinária

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu a prejudicial e reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda (02/04/2014) e julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (fls. 267 e seguintes),
SORAYA LUANA RODRIGUES SOUZA SANTOS
argumenta que é servidora pública estadual e, em razão da municipalização da escola, exerceu função de diretora, tendo desempenhado função gratificada.

Aduz que possuía vínculo de cessão com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, todavia, sempre laborou em carga que excedia a prevista, sem que tenha recebido para tanto.
Assim, pretende pagamento da complementação de carga horária de 15 horas semanais referente ao exercício da função de Diretora, com reflexo nas rubricas de férias, um terço de férias, gratificação natalina e atualização de juros de mora.

Argumenta ainda que deve ser afastada a prescrição quinquenal, considerando que o Processo Administrativo 7649303/2009 foi instaurado de ofício pela Secretaria de Educação, com abrangência da autora, o que torna inexigível que fizesse seu próprio pedido, para fins de suspensão do prazo prescricional.

Em contrarrazões (fls. 275 e seguintes),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
almeja a manutenção da sentença.

Pois bem. Em síntese,
SORAYA LUANA RODRIGUES SOUZA SANTOS
relata que era servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, tendo desempenhado, entre 2005 e 2012, a função gratificada de Diretora da EMEF “Paulo Roberto Vieira Gomes”.

Nesse sentido, argumenta que, embora recebesse retribuição pelo exercício da função gratificada, teve ciência que outros servidores possuíam tratamento distinto, na medida em que recebiam os vencimentos de dois cargos efetivos que titularizavam mais a dita vantagem.

Indica ainda que a própria legislação municipal estabelece carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para os servidores designados para função gratificada, o que igualmente teria sido reconhecido no processo administrativo 7649303/09.

Ocorre que, ao sentenciar o feito, o magistrado de origem entendeu que a recorrente não faria jus à pretendida diferença remuneratória, uma vez que o valor da função gratificada já correspondia justamente à diferença entre a carga horária prevista para o cargo (25 horas) e efetivamente exercida.

Assim, não há que se falar em reparos à sentença, haja vista que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar situação análoga, já se posicionou no sentido de que o servidor público ocupante de cargo com carga horária semanal de
25 (vinte e cinco) horas, que exerce a função gratificada de diretor de escola municipal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não tem direito ao recebimento de vencimento proporcional à carga horária dessa função, mas apenas ao pagamento de gratificação. Senão, vejamos os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE ESCOLA - AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL - PRETENSÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE VENCIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1.
O servidor público do Município de Vitória⁄ES ocupante o cargo efetivo de professor de educação básica, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, que exerce a função gratificada (Item 13, Anexo VI, Lei Municipal nº 6.529⁄2005) de diretor de escola municipal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não tem direito ao recebimento de vencimento proporcional à carga horária dessa função, mas ao pagamento de gratificação
. Exegese do art. 7º, caput, Lei Municipal nº 6.752⁄2006. Doutrina. Precedente: TJES, Apelação 48070066278, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 4ª CC, j. 08⁄08⁄2011, DJES 23⁄09⁄2011. 2.
O fato superveniente de ter obtido extensão de carga horária, de 25 (vinte e cinco) para 40 (quarenta) horas semanais, revela alteração de carga horária correspondente ao cargo que o servidor ocupa, por certo refletida na definição de seu vencimento, e não o reconhecimento da pretensão que deduziu em juízo
. [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024100304435, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2015, Data da Publicação no Diário: 10/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – PROFESSOR MUNICIPAL – CARGA HORÁRIA – FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – REGRAMENTO ESPECÍFICO – HORAS EXTRAS – INEXISTÊNCIA – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I – O pagamento de horas extras apenas pode ser efetuado quando o servidor tenha exercido suas funções em período superior a carga horária prevista para seu cargo. II –
Embora o cargo de professor seja de vinte e cinco horas semanais, a função de direção escolar exige o labor por quarenta horas semanais, sendo pago por compensação da referida extensão de carga horária uma gratificação de função, consoante determina a legislação que rege a gestão do ensino municipal
. II – Havendo aceitação ao exercício da função de diretor escolar e inexistindo comprovação de labor em período superior a 40 horas semanais, carga horária típica da menciona função, não há motivos para o pagamento de horas extras. III – Recurso improvido. IV – elevação dos honorários sucumbenciais em razão do decaimento da recorrente e do trabalho desenvolvido pelo causídico da parte apelada nesta instância recursal. (TJES, Classe: Apelação, 056150015735, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/06/2017)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE ESCOLA - AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL - PRETENSÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE VENCIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - NÃO OCORRÊNCIA ARE 660.010/PR - DISTINGUISING - MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. [...] 2.
O servidor público do Município de Vitória/ES ocupante do cargo efetivo de professor de educação básica, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, que exerce a função gratificada (Item 13, Anexo VI, Lei Municipal nº 6.529/2005) de diretor de escola municipal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não tem direito ao recebimento de vencimento proporcional à carga horária dessa função, mas ao pagamento de gratificação.
Exegese do art. 7º, caput, Lei Municipal nº 6.752/2006. Doutrina. Precedente: TJES, Apelação 48070066278, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 4ª CC, j. 08/08/2011, DJES 23/09/2011. 3. O fato superveniente de ter obtido extensão de carga horária, de 25 (vinte e cinco) para 40 (quarenta) horas semanais, revela alteração de carga horária correspondente ao cargo que o servidor ocupa, por certo refletida na definição de seu vencimento, e não o reconhecimento da pretensão que deduziu em juízo. 4. Ausência de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, até porque o servidor somente fez jus ao recebimento de vencimentos correspondentes à carga horária semanal de 40 (quarenta) horas após a extensão da jornada original, observados os critérios do enquadramento e evolução funcional (Lei Municipal nº 6.752/06, art. 7º, caput ).[...] 7.
O servidor designado para o cargo de direção de escola terá direito somente à gratificação de função, em razão do aumento da carga horária para 40 (quarenta) horas semanais, sendo indevido o pagamento de vencimentos proporcionais à carga horária, por tratar-se de pagamento em razão do mesmo fato gerador
. [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024100304435, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 01/06/2018)

Como se depreende, tem-se por inviável a complementação da carga horária de 15 (quinze) horas semanais, haja vista que a recorrente, enquanto exerceu a função gratificada de Diretora, foi devidamente remunerada para tanto.

Da mesma forma, o argumento pautado no Processo Administrativo 7649303/09 não merece prosperar, considerando que a autora não era parte deste. Isto é, o que pretende a recorrente é receber o mesmo tratamento conferido a outros servidores, para ver complementada sua remuneração durante o período em que exerceu a função gratificada.

Contudo, como bem salientou o juízo de primeira instância, a Súmula Vinculante número 37 do Supremo Tribunal Federal é clara ao impedir que o Poder Judiciário aumente o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia:

Súmula Vinculante 37

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, não é possível reconhecer o direito autoral com base em Processo Administrativo do qual a recorrente não fez parte, sob o fundamento de que os agraciados pelo referido expediente estariam em situação idêntica à ora em análise.

Ora, se a apelante possuía efetivamente enquadramento jurídico similar ao reconhecido no mencionado expediente administrativo, deveria ter se valido da competente instância para ter acesso ao pretendido enquadramento remuneratório, não sendo lícito que o faça agora com base no argumento da isonomia.

Quanto à prescrição, tenho por desnecessário sequer examinar o referido pleito, tendo em vista que o direito que embasa a pretensão não restou reconhecido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SORAYA LUANA RODRIGUES SOUZA SANTOS
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em 1% (dois por cento), todavia, mantenho suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2024 às 12:10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51030903052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.